Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada.
2. É possível a consulta SISBAJUD através da funcionalidade denominada “teimosinha”, recentemente implementada, e que consiste na reiteração automática de pesquisas, permitindo ao juiz a fixação de um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo mínimo de 30 dias, a fim de possibilitar a satisfação da obrigação.
3. No caso, considerando que a última consulta ao sistema SISBAJUD foi efetivada há mais de 9 (nove) meses, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores com vistas à satisfação da obrigação.
4. Recurso conhecido e provido.